Tribunal: TJPA
Processo: 0002451-02.2014.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002451-02.2014.8.14.0144

APELANTE: JOSE RIBAMAR ALVES FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 331 DO CPB – PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Extraiu-se do acervo processual que o recorrente foi julgado e condenado as penas de 7 (sete) meses de detenção, por ter infringido as regras do art. 331 CPB, o qual prescreve em 03 anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, já transcorreram mais de seis anos da publicação da sentença condenatória, que se deu em
02/12/2015
.
Logo, claro está que a
prescrição ocorreu
, precisamente em
02/12/2018.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

RECUSO CONHECIDO E EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

JOSE RIBAMAR ALVES FIGUEIREDO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Quatipuru.

Narra à denúncia que no dia 03/12/2014, policiais militares, em diligência no município de Quatipuru, com o intuito de cumprir ordens de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos pelo Juízo da Comarca, prenderam o acusado e seus filhos em posse de 40 (quarenta) petecas de substância produzida à base de cocaína.

Prossegue a denúncia, narrando que o acusado resistiu a prisão e desacatou os agentes públicos.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena de 07 (sete) meses detenção, por infringência ao artigo 331 do CP.

Inconformado, a defesa ingressou com o presente recurso, pugnando pela sua absolvição do crime de desacato, nos termos do artigo 386, IV, V e VII do CPP.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se para que seja pronunciada a prescrição com fulcro no artigo 110, c/c artigo 109, VI do CP, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV do CP.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, cediço salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:

"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

Nesse viés, extraiu-se do acervo processual que o recorrente foi julgado e condenado as penas de 7 (sete) meses de detenção, por ter infringido as regras do art. 331 CPB, o qual prescreve em 03 anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, já transcorreram mais de seis anos da publicação da sentença condenatória, que se deu em
02/12/2015
.
Logo, claro está que a
prescrição ocorreu
, precisamente em
02/12/2018.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da
prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/12/2021